Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSTERIOR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE INEFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente (art. 792, § 1o, CPC).
2. A ineficácia do negócio jurídico é oponível apenas em relação ao credor da ação executiva, sendo que, extinto o processo executivo pelo pagamento, não há motivos para a manutenção do registro determinado na matrícula do imóvel.
3. Recurso conhecido e desprovido.